Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702323-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECILA DE ARAUJO DUARTE AGRAVADO: GEOVAN BELEM DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0030736-91.2012.8.07.0007, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação e determinou o arquivamento provisório dos autos, tendo em vista a ausência de bens passíveis de penhora do devedor. Em suas razões recursais, o recorrente assevera, em síntese, que é impositiva a suspensão da decisão agravada para evitar o arquivamento do feito originário. No mérito, aduz que o feito tramita desde 2015 sem solução do cumprimento do acordo entabulado entre as partes, com idas e vindas das questões litigiosas ao Tribunal, razão pela qual entende que é impositiva a realização de audiência de conciliação para pôr fim ao litígio dos litigantes, mormente porque que cada qual entende que já realizou sua obrigação imposta no acordo entabulado. Nesses termos, pede o provimento do recurso. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de evitar o arquivamento dos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito à decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta. Na oportunidade, manifeste-se acerca do interesse de comparecimento à audiência de conciliação. P. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora